Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004719-93.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA
AGRAVADO: C. FREITAS FARIA – ME
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA n. 1000303-20.2021.8.11.0053 ajuizada em face de C. FREITAS FARIA – ME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na devolução imediata dos valores referentes ao bem móvel adquirido com vício (id. 80483959).
A agravante alega que se trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedidos de tutela de urgência, pela qual postula a devolução dos valores investidos no produto adquirido com vício de qualidade (sofá), assim como a competente reparação indenizatória pelos dissabores experimentados e pleiteou a concessão da medida para o fim de determinar que a empresa Agravada promovesse a imediata restituição da quantia desembolsada pela Agravante, tendo em vista que todas as tentativas administrativas para solução do impasse restaram infrutíferas.
Assevera que no dia 24/07/2020 a Agravante adquiriu perante a empresa Agravada um sofá de 2,40m por 2,60m, pelo valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cujo pagamento foi realizado à vista, conforme se faz prova os documentos que instruem a exordial. O referido produto foi entregue em 07/08/2020, mas logo no dia seguinte apresentou vícios de qualidade na costura. Não obstante a realização do reparo pela Agravada, em menos de uma semana o produto tornou a apresentar vícios de qualidade na sua fabricação, porquanto quebrou/deslocou o madeiramento do assento Realizado o concerto, por mais uma vez, na mesma semana, o sofá novamente começou a apresentar vício na sua costura que comprometia o seu uso. Resolveu-se trocar o braço do sofá, porém ao fazê-lo a Agravada colocou outro tecido que destoa completamente da cor originária e escolhida pela Agravante no ato da aquisição. Diante de tantos problemas com o produto adquirido, a Agravante manifestou pela devolução dos valores investidos, inclusive fez uma reclamação no PROCON para tentar amigavelmente resolver o impasse, mas, como esperado, a Agravada além de não concertar os vícios do seu produto, ainda resiste em devolver os valores desembolsados, motivo pelo qual deflagrou-se a competente ação.
Afirma a probabilidade do direito demonstrada, especialmente porque: os documentos que instruem e exordial revelam claramente a aquisição do produto, o vício a apresentado e notadamente o demasiado tempo que este aguarda o respectivo concerto, sem, contudo, uma solução plausível. Caso não seja deferida a tutela pleiteada, haverá, além do enriquecimento ilícito da empresa Agravada pela ausência de contraprestação no contrato consumerista, relevante prejuízo a Agravante que ficará sem o produto adquirido e tampouco com os valores investidos na aquisição do bem.
Requer a antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar que a empresa Agravada promova a restituição imediata da quantia paga (R$2.500,00), monetariamente atualizada, ou, ainda, deposite a referida importância nos autos que deverá permanecer até o deslinde da presente ação; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 80483957).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, há relevância em seus fundamentos, contudo, não demonstrado o risco de prejuízo irreparável consistente na necessidade de devolução do valor pago de imediato, a caracterizar enriquecimento ilícito da agravada, mas sim medida satisfativa.
De modo que, ausente a urgência, tal pretensão deve aguardar o deslinde do feito.
Portanto, não constatada concomitantemente a relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido a agravante, a liminar não deve ser concedida.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora